Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A não efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação do requerido não possuem o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização da parte requerida.
2. A extinção do feito com apoio no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.